Tribunal: TJES
Processo: 5001354-18.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001354-18.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIO TOSO PIVETA
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE (PFC). OBRA DE EXTENSÃO E REFORÇO DE REDE. INSTALAÇÃO DE POSTE E TRANSFORMADOR. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1000/2021. CARGA INSTALADA SUPERIOR A 50 KW. INAPLICABILIDADE DO DIREITO À CONEXÃO GRATUITA. COBRANÇA LÍCITA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade da cobrança de Participação Financeira do Cliente (PFC) pela concessionária de energia elétrica, em razão de obra de reforço e ampliação da rede.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a cobrança de valores relativos à ampliação da rede elétrica, mediante instalação de novo poste e transformador, seria indevida diante das Resoluções ANEEL nº 414/2010 e nº 1000/2021, sob o argumento de que a área atendida já se encontrava consolidada.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.
04. O art. 104 da Resolução ANEEL nº 1000/2021 assegura a conexão gratuita apenas quando atendidos, cumulativamente, os requisitos ali previstos, dentre eles a carga instalada igual ou inferior a 50 kW.
05. Comprovado nos autos que o empreendimento do Recorrente possui carga total de 126,93 kW, resta afastado o direito à gratuidade, sendo legítima a cobrança da PFC, calculada conforme as regras de alocação de custos previstas na regulamentação da ANEEL.
06. A alegação de que a área é consolidada não afasta a obrigação de custeio, pois o reforço de rede se deu exclusivamente em razão da alta demanda do empreendimento, que ultrapassou o perfil de consumidor de baixa carga.
07. A cobrança foi formalmente contratada e voluntariamente adimplida pelo Recorrente, inexistindo qualquer indício de irregularidade ou falha na prestação do serviço.
08. Inexistindo ilicitude, não há falar em repetição do indébito ou em indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
10.
Tese de julgamento:
“É legítima a cobrança de Participação Financeira do Cliente (PFC) pela concessionária de energia elétrica quando o empreendimento possui carga instalada superior a 50 kW, afastando-se o direito à conexão gratuita previsto na Resolução ANEEL nº 1000/2021.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 104.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5001354-18.2024.8.08.0007

RECORRENTE:
LUCIO TOSO PIVETA

RECORRIDA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE (PFC). OBRA DE EXTENSÃO E REFORÇO DE REDE. INSTALAÇÃO DE POSTE E TRANSFORMADOR. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1000/2021. CARGA INSTALADA SUPERIOR A 50 KW. INAPLICABILIDADE DO DIREITO À CONEXÃO GRATUITA. COBRANÇA LÍCITA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade da cobrança de Participação Financeira do Cliente (PFC) pela concessionária de energia elétrica, em razão de obra de reforço e ampliação da rede.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a cobrança de valores relativos à ampliação da rede elétrica, mediante instalação de novo poste e transformador, seria indevida diante das Resoluções ANEEL nº 414/2010 e nº 1000/2021, sob o argumento de que a área atendida já se encontrava consolidada.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.
04. O art. 104 da Resolução ANEEL nº 1000/2021 assegura a conexão gratuita apenas quando atendidos, cumulativamente, os requisitos ali previstos, dentre eles a carga instalada igual ou inferior a 50 kW.
05. Comprovado nos autos que o empreendimento do Recorrente possui carga total de 126,93 kW, resta afastado o direito à gratuidade, sendo legítima a cobrança da PFC, calculada conforme as regras de alocação de custos previstas na regulamentação da ANEEL.
06. A alegação de que a área é consolidada não afasta a obrigação de custeio, pois o reforço de rede se deu exclusivamente em razão da alta demanda do empreendimento, que ultrapassou o perfil de consumidor de baixa carga.
07. A cobrança foi formalmente contratada e voluntariamente adimplida pelo Recorrente, inexistindo qualquer indício de irregularidade ou falha na prestação do serviço.
08. Inexistindo ilicitude, não há falar em repetição do indébito ou em indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
10.
Tese de julgamento:
“É legítima a cobrança de Participação Financeira do Cliente (PFC) pela concessionária de energia elétrica quando o empreendimento possui carga instalada superior a 50 kW, afastando-se o direito à conexão gratuita previsto na Resolução ANEEL nº 1000/2021.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 104.

RELATÓRIO

O Recorrente alegou que, em setembro de 2022, solicitou à concessionária de energia elétrica a instalação de rede em sua propriedade situada na rodovia que liga Baixo Guandu a Aimorés, em área urbana já dotada de infraestrutura. A concessionária condicionou o fornecimento à ampliação da rede, apresentando orçamento de R$ 18.179,01, dos quais R$ 13.107,61 foram cobrados do Recorrente como Participação Financeira do Cliente (PFC), valor que foi integralmente pago. Sustentou que a cobrança é indevida, pois a responsabilidade pela expansão e melhoria da rede é exclusiva da concessionária, conforme as Resoluções ANEEL nº 414/2010 e nº 1000/2021, especialmente em áreas já consolidadas.

Assim, requereu a restituição em dobro do valor pago (R$ 26.214,62) e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos (Id 15753199), sob o fundamento de que o Recorrente não cumpriu todos os requisitos cumulativos previstos no art. 104, II, da Resolução ANEEL nº 1000/2021 para a isenção de custos.

O Recorrente, em seu Recurso Inominado (Id 15753203), pleiteou a reforma integral da sentença, reiterando que a cobrança foi indevida por contrariar as Resoluções ANEEL nº 414/2010 e nº 1000/2021, as quais impõem à concessionária a responsabilidade pelas obras de reforço e extensão de rede. Argumentou que a área é "consolidada" e que a EDP havia aprovado o projeto elétrico sem as exigências posteriores (transformador e novo poste), o que evidenciaria a falha na prestação do serviço e a transferência de responsabilidade. Sustentou, por fim, que a incorporação dos equipamentos ao patrimônio da concessionária configura enriquecimento ilícito, devendo a restituição ser em dobro e os danos morais serem reconhecidos em R$ 10.000,00. O Recorrente também requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, em razão da sua atual hipossuficiência.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 15753207), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela confirmação da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Defiro
o requerimento de assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, tendo em vista a demonstração documental de seu estado econômico.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia central do presente feito reside na obrigatoriedade do consumidor (Recorrente) em arcar com parcela dos custos da obra de extensão e reforço da rede elétrica, notadamente a instalação de um novo poste e um transformador, conforme previsto no orçamento (Id 15752869).

O Recorrente sustenta a ilicitude da cobrança com base nas resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), defendendo que a responsabilidade deveria recair exclusivamente sobre a concessionária.

É crucial destacar que o Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica é regulamentado pela ANEEL, autarquia que estabelece as regras e condições para o fornecimento, incluindo as responsabilidades financeiras pela expansão ou reforço do sistema. No caso em tela, a análise deve se pautar pela Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, que sucedeu a Resolução nº 414/2010.

O art. 104 da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021 estabelece que o direito à conexão gratuita se aplica desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios:

Art. 104. O consumidor, com fundamento na Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, tem direito à conexão gratuita de sua unidade consumidora ao sistema de distribuição de energia elétrica, desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios:

I - enquadramento no grupo B, com tensão de conexão menor que 2,3 kV;

II - carga instalada na unidade consumidora menor ou igual a 50kW;

III - não exista outra unidade consumidora com fornecimento de energia na propriedade; e

IV - obras para viabilizar a conexão contemplando:

a) a extensão, reforço ou melhoria em redes de distribuição em tensão menor ou igual a 138kV, incluindo a instalação ou substituição de transformador; ou

b) o atendimento por sistemas isolados, de que trata o Capítulo IV do Título II.

A documentação acostada aos autos é suficiente para demonstrar que o empreendimento do Recorrente, um Edifício Piveta com múltiplas unidades (loja e diversos apartamentos) conforme se verifica no projeto (Id 15752866 - Prancha 01), possuía uma carga instalada total que superava em larga medida o limite estabelecido no inciso II do art. 104. A própria Sentença de primeiro grau registra, com base no "Resumo de Carga Instalada", que a carga total do projeto era de 126,930 kW (Id 15753199, referenciando Id 45980587).

Dessa forma, o não atendimento de um dos requisitos cumulativos – a carga instalada ser menor ou igual a 50 kW – é suficiente, por si só, para afastar a hipótese de gratuidade prevista no art. 104. O empreendimento do Recorrente, por sua magnitude e demanda energética, ultrapassou o perfil de consumidor que a regulamentação isenta dos custos de reforço de rede.

Neste cenário, afastada a gratuidade, a legislação setorial estabelece que o consumidor deve arcar com a Participação Financeira proporcional. O cálculo da Participação Financeira do Cliente (PFC) é realizado precisamente pela diferença entre o Custo Total da Obra e o Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD).

A EDP, inclusive, demonstrou no orçamento (Id 15752869) que do custo total de R$ 18.179,01, a ela caberia o encargo de R$ 5.071,40, sendo a diferença de R$ 13.107,61 repassada ao cliente. Este procedimento observou a metodologia do "mínimo custo global" e a "alocação de custos", conforme disposto na própria Resolução ANEEL nº 1000/2021 (art. 72, VII e VIII).

A alegação do Recorrente de que a área seria "consolidada" e de que a EDP deveria suportar os custos é irrelevante, uma vez que a capacidade da rede de distribuição existente no local era insuficiente para atender o aumento significativo de carga introduzido pelo novo empreendimento, cuja carga é de 126,93 kW.

A necessidade de instalar um transformador de 45 kVA e um novo poste atesta a inadequação da rede preexistente para a demanda solicitada, configurando uma necessidade de reforço ou ampliação que se deu em função direta do pedido específico do cliente de alta carga.

A situação do imóvel em área com outras residências ou comércio não confere, automaticamente, o direito à gratuidade para uma unidade que exige um aporte energético que desestrutura o dimensionamento da rede. A ANEEL isenta o consumidor de baixa demanda para promover a universalização, mas exige a participação do agente quando a demanda é excepcional, como no caso.

Ainda que a construção de um novo poste ou a instalação de um transformador se incorpore ao patrimônio da concessionária, esta incorporação é justamente o resultado do investimento solicitado e custeado na forma prevista pela agência reguladora. Vale registrar que a cobrança foi devidamente formalizada por meio de contrato e orçamento aceito pelo Recorrente, que realizou o pagamento voluntariamente para obter o fornecimento (Id 15752869, Cláusula Segunda).

Assim, a cobrança da Participação Financeira do Cliente no valor de R$ 13.107,61 foi não apenas lícita, mas obrigatória dentro do arcabouço regulatório da ANEEL, em razão de o empreendimento exceder os limites de carga estabelecidos para a gratuidade do serviço.

Rechaçada a tese principal de ilicitude da cobrança, restam prejudicados os pedidos acessórios de repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo incólumes os termos da r. sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)